Tribunal: TJSP
Processo: 0007948-10.2021.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO COM MATÉRIAS SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMAS 181 E 895). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO COM MATÉRIAS SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMAS 181 E 895). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF).
2. Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição quando há óbice intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF).
3. Agravo interno não provido, com determinação.